Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706361-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA BATISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍVIA BATISTA ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711926-71.2024.8.07.0018, na qual condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 224952273 da origem): “Vistos etc. Na decisão de ID 216058338, este juízo consignou que a apuração do quantum debeatur pela Contadoria Judicial deveria ser realizada em sua integralidade, observando-se os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 209286204. Os autos retornaram da Contadoria Judicial (ID 221862953), ocasião em que o Distrito Federal impugnou os cálculos atualizados, sustentando que teria ocorrido anatocismo indevido. Cumpre destacar que o anatocismo constitui justamente o objeto do Agravo de Instrumento n.o 0739556-59.2024.8.07.0000, sendo esta uma das questões centrais em debate no presente feito. Efetivamente, conforme verificado no sistema PJe, o Distrito Federal interpôs o referido Agravo de Instrumento, alegando que o cálculo realizado pela agravada resultaria em bis in idem, uma vez que a taxa SELIC já abarcaria a correção monetária e os juros de mora, tornando-se indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Nesse sentido, requereu a eliminação do excesso de execução apontado e a fixação do valor da execução nos exatos termos indicados pela Procuradoria em sua impugnação. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor trazido pelo ente público em sua impugnação (cálculos de ID 208032075), devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Destaca que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, de modo que “a tutela de urgência na Ação Rescisória foi negada, o que autorizava o pleno prosseguimento do Cumprimento de Sentença”. Alega ainda que “o Juízo a quo rejeitou parcialmente as alegações do Distrito Federal, todavia condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, o que em verdade trata-se de uma espécie de sobrestamento ou suspensão que não foi prevista na Decisão na Ação Rescisória que negou a liminar.” Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, com o afastamento do condicionamento imposto pelo juízo de origem e o regular prosseguimento do processo, com possibilidade de levantamento dos valores. Preparo no ID 69077715. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator